Tribunal: TJPA
Processo: 0003309-12.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003309-12.2014.8.14.0054

APELANTE: ANTONIA DE JESUS MORAIS DE SOUSA

APELADO: R MOTOS LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga, fundada na alegação de vício em motocicleta adquirida, com pedido de restituição dos valores pagos, sob o argumento de ausência de comprovação do defeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de vício em veículo zero quilômetro adquirido pela consumidora; (ii) estabelecer se, não sanado o vício no prazo legal, é devida a rescisão contratual com restituição integral da quantia paga, independentemente de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que o veículo foi adquirido como novo e apresentou defeito em curto lapso temporal após a compra, afastando a premissa fática adotada na sentença.

4.

A consumidora comprova que buscou a concessionária para reparo do vício dentro do prazo de garantia, evidenciando a tentativa de solução administrativa.

5.

O fornecedor não sana o vício no prazo máximo de 30 dias, circunstância que autoriza o exercício do direito potestativo de resolução contratual com restituição integral do valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

6.

A documentação comprova que o veículo permaneceu por período superior ao legal sem solução eficaz, sendo formalizada a opção da consumidora pela restituição.

7.

A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento do direito quando os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a existência do vício e a demora injustificada no reparo.

8.

A requerida não impugna de forma específica a cronologia dos fatos comprovados documentalmente, limitando-se a alegações genéricas, o que reforça a verossimilhança das alegações da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O não saneamento de vício em produto durável no prazo de 30 dias autoriza o consumidor a optar pela rescisão contratual com restituição integral da quantia paga. 2. A prova documental é suficiente para comprovar vício do produto e a mora do fornecedor, sendo dispensável a prova pericial quando os fatos relevantes estão devidamente demonstrados nos autos. 3. A incorreta premissa fática adotada na sentença enseja sua reforma quando confrontada com documentos idôneos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 18, § 1º, II; CPC, arts. 85, § 2º, e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2679949/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2135513/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.10.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0059507-22.2016.8.19.0002, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 12.05.2022; TJ-MG, AC nº 1014513-06.9825.4.001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 17.07.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de quantia paga
ajuizada por
ANTÔNIA DE JESUS MORAIS DE SOUSA
em face de
R. MOTOS LIMITADA
, na qual a autora alegou a existência de vício no veículo adquirido e requereu a desconstituição do negócio jurídico, com restituição dos valores pagos.

Sobreveio sentença de ID n. 31452958, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não houve comprovação técnica, documental ou testemunhal suficiente da existência do alegado vício, destacando, ainda, a inviabilidade superveniente da prova pericial em razão do decurso do tempo e da impossibilidade de preservação do objeto litigioso.

Irresignada, a autora interpôs apelação, consubstanciada nas razões de ID n. 31452960, sustentando, em síntese, que o veículo seria novo, zero quilômetro, que a relação jurídica estaria submetida ao Código de Defesa do Consumidor e que, diante da alegada não solução do defeito no prazo legal, faria
jus
à restituição da quantia paga, além de defender a inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a nulidade da sentença.

Em contrarrazões de ID n. 31452964, a requerida pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, defendendo a correção da distribuição do ônus probatório, a ausência de comprovação do vício e a impossibilidade de inovação recursal quanto à alegação de que o bem seria zero quilômetro.

Na sequência, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer de ID n. 34141159, deixou de emitir manifestação de mérito, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória, nos termos do art. 178 do CPC, ao considerar que a demanda versa apenas sobre interesses patrimoniais privados, sem presença de interesse público, social ou de incapaz.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Concedo o benefício de gratuidade à parte apelante.

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na apelação de ID n. 31452960, a recorrente funda seu pedido de reforma, em síntese, nas seguintes causas de pedir: 1) erro de premissa fática da sentença, ao ter considerado o veículo como usado, quando a apelante sustenta que se tratava de motocicleta nova, zero quilômetro, conforme nota fiscal juntada aos autos; 2) incidência do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da relação de consumo entre compradora e concessionária; 3) existência de vício no produto manifestado logo após a entrega do bem, o que teria tornado a motocicleta imprópria ao uso; 4) recolhimento do veículo pela própria requerida para análise em garantia, circunstância que, segundo a apelante, confirmaria a ocorrência do defeito; 5) exercício do direito potestativo previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC, em razão de não ter sido sanado o vício no prazo legal, com opção pela restituição da quantia paga; 6) comunicação formal dessa opção à fornecedora, por meio de correspondências com aviso de recebimento e prova oral produzida em audiência; 7) inadequada distribuição do ônus da prova na sentença, ao argumento de que caberia à ré demonstrar a inexistência do vício ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado; 8) responsabilidade da requerida pela ruptura da cadeia de custódia da prova, diante da alegação de que teria descartado as peças defeituosas; 9) necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da consumidora; e 10) subsidiariamente, nulidade da sentença por alegado prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e por decisão surpresa.

O recurso merece provimento.

De início, verifica-se que a sentença partiu de premissa fática incompatível com os elementos documentais constantes dos autos.

Segundo a documentação juntada no ID n. 31452853, pág. 05, a motocicleta de chassi nº 9C2KC1670DR041859 foi adquirida pela apelante em agosto de 2013, havendo, ainda, registro de que, cerca de um mês após a emissão da nota fiscal de venda, o bem passou a apresentar defeitos que comprometeram sua regular utilização, conforme se extrai do documento de ID n. 31452853, pág. 07.

A própria sequência documental evidencia, ademais, que a consumidora buscou a concessionária para reparação ainda em setembro de 2013, não se tratando, portanto, de alegação genérica ou destituída de suporte mínimo.

Ao contrário, os autos revelam, de modo suficientemente objetivo, a aquisição do produto novo, o surgimento do vício em lapso temporal próximo à compra e a imediata provocação da fornecedora para solução do problema, circunstâncias aptas a atrair a disciplina protetiva do Código de Defesa do Consumidor.

No ponto, ganha relevo o art. 18, § 1º, II, do CDC, segundo o qual, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada.

A respeito, conferir a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA . SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃODA PRESIDÊNCIA . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, I, II, III e IV, e 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12, CAPUT E § 3º, I, II, E III, E 18, § 1º, DO CDC E 373 DO CPC. DA VIOLAÇÃODOS ARTS. 182, 405 e 884 DO CC . ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Constatado o vício de qualidade em veículo zero quilômetro, o consumidor poderá exigir a substituição das partes viciadas, o que deverá ser efetivado pelo fornecedor, como regra geral, no prazo máximo de 30 dias.
3. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do art. 18, § 1º, do CDC, a saber: (a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) a restituição imediata da quantia paga; ou (c) o abatimento proporcional do preço
. 4. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo de 30 dias estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. 5. Rever as conclusões do tribunal local de que existem evidências de que a parte anuiu à dilação do prazo de 30 dias previsto na legislação consumerista demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1º do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto 7. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.8 . Incide correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ).9. O simples inadimplemento contratual em razão de defeito no veículo e atraso na reparação do vício não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial .10. Rever o entendimento da corte a quo de que o atraso no reparo do veículo, superando o prazo legal de 30 dias, foi anormal e extrapolou o mero aborrecimento, gerando dano moral ao recorrente, enseja revolvimento de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 11. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão do quantum fixado.12. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2679949 PB 2024/0236873-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2024) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REDIBITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. 1. A não interposição de recurso especial em face de acórdão que reconheceu a existência de vício do produto não sanado no prazo legal, a autorizar a rescisão contratual e a restituição de valores, acarreta a preclusão da matéria, impedindo a parte de rediscuti-la em sede de agravo interno.
2. O art. 18 , § 1º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor prescreve que, se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias pelo fornecedor, o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu livre arbítrio: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) o abatimento proporcional do preço
. Precedentes. Hipótese na qual, em virtude de não ter sido o veículo automotor reparado no prazo legal, optou o consumidor pela restituição imediata da quantia paga, sendo indevido qualquer abatimento no valor em razão de eventual desvalorização do bem por conta de sua utilização pelo adquirente. 3. Inaplicável o óbice da Súmula 7/STJ, pois desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para o delineamento da questão controvertida. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2135513 SC 2022/0154978-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023) (Grifei).

E é justamente essa a hipótese delineada nos autos. Os documentos de ID n. 31452853, págs. 08 e 10, demonstram que, após a entrega do veículo à concessionária para reparos, a apelante permaneceu sem resposta útil e sem a devolução do bem por prazo superior ao legal, formalizando em 10 de março de 2014 sua opção pela restituição da quantia paga.

Corrobora essa linha temporal a nota fiscal de serviço de ID n. 31452853, pág. 12, da qual se extrai que a intervenção mecânica, com substituição de componentes, somente veio a ocorrer em março de 2014, meses após a reclamação inicial e já depois de ultrapassado, com larga margem, o prazo legal para saneamento do vício.

Significa dizer que a pretensão da consumidora não decorreu de mera desistência imotivada do negócio, mas do exercício regular de direito potestativo expressamente assegurado pela legislação consumerista.

De outra parte, não procede a conclusão de que a ausência de perícia judicial inviabilizaria o reconhecimento do direito postulado. Isso porque, na espécie, a controvérsia relevante não repousa exclusivamente na demonstração técnica superveniente do defeito, mas na comprovação documental de que o bem apresentou problema em período próximo à aquisição, foi encaminhado à fornecedora para reparo e permaneceu sem solução por prazo superior a 30 dias, fatos estes que não foram especificamente infirmados pela ré.

A respeito, conferir:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE BEM DURÁVEL NOVO. INBODYR20. DEFEITOS APRESENTADOS MENOS DE UM ANO APÓS A AQUISIÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO QUE PERSISTIU APESAR DAS DIVERSAS IDAS AO ESTABELECIMENTO DA RÉ PARA TENTAR O CONSERTO.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA
. REFORMA DA SENTENÇA. 1- Relação existente entre as partes é de cunho consumerista, vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos insertos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A causa de pedir reside na arguição de existência de vício do produto, surgido cerca de menos de um ano após a compra, tendo sido o fundamento legal invocado pela Autora para sustentar sua pretensão no art. 18 do CDC, que trata justamente da responsabilidade por vício do produto. 3- Ré argui o fim do prazo de garantia, a inexistência de vício. 4- Autora reclamou administrativamente o defeito apresentado pelo aparelho dentro do prazo contratual de garantia, sendo certo que após esse prazo, incidiria, ainda, o prazo de garantia legal, previsto no CDC. 5- Desistência da prova pericial por parte da Autora, o que ensejou a improcedência dos pedidos, por falta de provas. 6- Não obstante em regra a prova pericial seja utilizada para confirmar a existência ou não de vício no produto, o fato é que as demais provas dos autos podem tornar a perícia dispensável. 7- O aparelho foi para conserto pela Ré por pelo menos por 04 (quatro) vezes: em 21/11/2014; 23/12/2014 a 06/01/2015; 12/02 a 23/02/2015 e 26/03 a 28/04/2015. 8- Em todas essas idas e vindas à assistência técnica, o equipamento passava por manutenção, deixando claro que a Ré estava ciente do vício que o produto apresentava e, não sendo este resolvido, permaneceu obstado o prazo de garantia durante todo esse período .
9- No caso em tela, a robusta prova documental demonstra cabalmente que o produto apresentava defeito, sendo certo que a Autora tentou solução junto à Ré por longos 08 (oito) meses, sem sucesso. 10- Danos materiais caracterizados. Devolução do valor pago pelo aparelho, bem como do valor pago pela troca de peças
. 11- Dano moral caracterizado . 12- É inegável que as sucessivas tentativas de conserto do aparelho trouxeram angústia e apreensão à Autora, especialmente por se tratar de profissional liberal (nutricionista) a qual adquiriu o aparelho para melhorar sua prestação de serviço aos clientes e que, por diversas vezes não teve o equipamento à disposição e, quando tinha, este não funcionava adequadamente. 13- Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, além de estar em consonância com os valores fixados por esta Corte em casos análogos. 14- PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00595072220168190002, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 12/05/2022, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2022) (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA - RAZÕES GENÉRICAS - REJEITADA - VÍCIO REDIBITÓRIO - VEÍCULO NOVO - REPARO EFETUADO - DEFEITO NÃO SANADO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - DEVER DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o apelante se insurge contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda. Em se tratando de veículo zero quilômetro, o fabricante tem o dever de garantir a segurança, o bom funcionamento, a adequação e a apresentação do produto como obrigações correlatas ao princípio geral de proteção da confiança e da boa-fé, nos moldes da legislação consumerista. O consumidor que adquire um veículo novo, de fabricação nacional, produzido por montadora de tradição, tem a expectativa de que o bem seja confiável e funcione com perfeição, sem apresentar problemas que ultrapassem sua regular utilização. A perícia só deve ser feita se, ao critério do Magistrado primevo, for ela necessária, porque a prova a ele se dirige.
Desnecessária a perícia para prova da culpa do vício apresentado no veículo, quando há nos autos outras provas, mormente documentais, que convençam o julgador satisfatoriamente
.
A constatação de vício oculto em veículo zero quilômetro oportuniza para o comprador o direito de ter sanado o defeito, dentro da melhor técnica, com zelo e capricho na execução do reparo, objetivando o regular funcionamento do veículo
. Não sanado o defeito, surge para o comprador o direito a ser indenizado pelos danos morais configurados, pois cuida-se de situação que extrapola os "meros aborrecimentos". (TJ-MG - AC: 10145130698254001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019) (Grifei).

Em contestação, a requerida limitou-se, em essência, a suscitar a necessidade de perícia para apuração do vício, sem impugnar de forma substancial a cronologia documentada pela autora quanto à compra, ao encaminhamento do veículo à assistência e à demora excessiva na prestação do serviço.

Nessas condições, a prova documental já produzida se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo o retardamento da perícia — ou mesmo sua posterior inviabilidade — apto a desconstituir fatos anteriormente comprovados por documentos idôneos.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido e condenar a ré à restituição da quantia paga pela apelante, na forma do art. 18, § 1º, II, do CDC, com os consectários legais cabíveis.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para reformar integralmente a sentença de ID n. 31452958 e
julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenar a requerida à restituição da quantia paga pela autora, nos termos do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor
, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação.

Em razão da
inversão da sucumbência
e da diligência do patrono da apelante, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/04/2026